Tribunal: TJSP
Processo: 2235326-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE JÁ FOI ANALISADA POR OUTRA CÂMARA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DE AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE COM BASE NO MESMO CONTRATO. PREVENÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE JÁ FOI ANALISADA POR OUTRA CÂMARA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DE AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE COM BASE NO MESMO CONTRATO. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Relação jurídica entre as partes já apreciada pela 7a Câmara de Direito Privado no julgamento de Agravo de Instrumento anterior. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedentes.